Tribunal: TJES
Processo: 0006948-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006948-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD MATEUS DA SILVA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º,
I
I,
C/C ART. 14, II,
DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
MANUTENÇÃO DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS, ART. 59 DO CP.

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

2. A premeditação é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade.

3. O desvalor das circunstâncias do crime foi fundamentado na periculosidade do local e modo de execução do crime, que ocorreu via pública onde havia trânsito de outras pessoas, as quais ficaram sujeitas a risco de morte diante dos diversos disparos de arma de fogo, situação que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

4. A fixação de regime inicial de cumprimento de pena no fechado com base no §3º, do art. 33, do CP, considerando a culpabilidade e circunstâncias do crime, inviabiliza a possibilidade de aplicação da detração penal, já que o regime não poderá ser alterado pela quantidade de pena aplicada. Na hipótese, eventual detração do período em que o acusado esteve preso cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

5. Apelo desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RICHARD MATEUS DA SILVA MATOS

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 336/337 e 363/364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo a ele aplicada a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 384/398 nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do CPP.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 414/420 nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 8388390 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RICHARD MATEUS DA SILVA MATOS

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 336/337 e 363/364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo a ele aplicada a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 384/398 nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do CPP.

Consta da peça acusatória que o ora recorrente teria desferido disparos de arma de fogo contra Clebson de Aragão Santos, com a intenção de ceifar sua vida, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade pois a vítima conseguiu se proteger e revidou os disparos. Consta da peça inquisitiva que a motivação do delito teria sido uma discussão entre autor e vítima, pois o recorrente teria sido por ela admoestado por fazer manobras perigosas com sua motocicleta em rua movimentada, colocando em risco os pedestres daquele local.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo boletim unificado (fls. 26/29), pelo relatório de investigação em local de tentativa de homicídio por arma de fogo (fls. 30/43) e pelo boletim de atendimento (fls. 35).

A
autoria
do crime foi negada pelo recorrente por ocasião de seus interrogatórios tomados perante as Autoridades policial (fls. 19/20) e judicial (fls. 215).

No entanto, compulsando os autos, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas Domingos Cardoso Santos Filho (mídia de fls. 227), dos policiais militares Renato Pereira da Silva e Natalia de Oliveira Vasconcelos (mídia de fls. 196), e pelo
depoimento
colhido na fase policial
da testemunha Lucas Fernando Nunes da Silva, amigo pessoal do recorrente e testemunha presencial dos fatos, o qual afirmou que viu o apelante discutindo com a vítima e, logo depois, teria retornado portando uma arma de fogo e efetuando disparos.

A vítima Clebson de Aragão Santos foi ouvida em plenário do Júri (mídia de fl. 333), e na ocasião narrou a dinâmica dos fatos da mesma forma tal qual descrita na denúncia.

Portanto, verifico nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, o qual optou apenas pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante pode ser o autor do crime, tese que foi acolhida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea em relação à negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Diante do desvalor destas duas circunstâncias foi estabelecida a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação a culpabilidade, ficou consignado na sentença condenatória que o modo de execução do delito extrapolou a normalidade prevista no tipo penal pois não se tratou de uma decisão irrefletida do réu, o qual saiu do local da discussão, se dirigiu à sua residência para buscar uma arma de fogo e retornou à casa da vítima com o intuito de matá-la, evidenciando que o crime foi cometido de maneira premeditada.

“
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Já o desvalor das circunstâncias foi fundamentado com base na periculosidade do local e modo de execução do crime, que ocorreu via pública onde havia trânsito de pessoas, as quais ficaram sujeitas a risco de morte diante dos diversos disparos de arma de fogo, situação que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

“
Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo
” (STJ - AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

Na sequência, a defesa postula pela aplicação da detração penal.

Na sentença recorrida, mais especificamente na sentença proferida após interposição de recurso de embargos declaratórios (fls. 363/364), o juízo de origem consignou que:

“Quanto à detração penal, é cediço que o art. 387, § 2º, do CPP, impõe sua aplicação na sentença condenatória “para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Não obstante, no caso em tela,
embora o tempo de prisão cautelar seja suficiente para o preenchimento do requisito objetivo de detração penal, tendo em vista que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a imposição de regime mais gravoso, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal
”.

Pelo exposto fica evidenciado que o regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no inicialmente fechado por força do §3º, do art. 33, do Código Penal, de modo que o desconto do tempo de prisão cautelar do total da condenação não alterará o regime.

Em casos tais, segundo entendimento da jurisprudência do c. STJ, “
t
orna-se irrelevante o tempo de prisão provisória dos pacientes para a aplicação do disposto no art. 387,

§ 2º, do CPP, porquanto a reprimenda já se encontra abaixo de 4 anos, tendo sido imposto o regime

semiaberto em razão da gravidade concreta da conduta
” (AgRg no HC n. 852.358/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Ante o exposto, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial predominante nesta casa, de que é “
eventual detração do período em que a acusada esteve presa cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, dada a sua reincidência, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal
” (TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000443-74.2023.8.08.0024, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 08/Mar/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.